Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-98.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-98.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, ELIZA GARCIA DA CRUZ, JESSICA LAENE PAIVA DE AZEVEDO, LOURDES MARIA PAIVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, determinou a expedição de requisições de pequeno valor, deferiu o destaque de honorários contratuais e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase executiva. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação em honorários no cumprimento de sentença diante do não conhecimento da impugnação apresentada, por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando a impugnação apresentada pelo ente público não é conhecida em razão de sua intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, revelando a opção legislativa de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado também na fase executiva.

4.

O art. 85, § 7º, do CPC constitui exceção à regra geral e afasta a condenação em honorários apenas nas hipóteses expressamente previstas de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação.

5.

A apresentação de impugnação, ainda que intempestiva e não conhecida, demonstra resistência à pretensão executória e afasta a caracterização de completa inércia do devedor.

6.

A impugnação extemporânea impõe atuação processual do exequente para reconhecimento da preclusão temporal, configurando causa apta a justificar a fixação de honorários advocatícios segundo o princípio da causalidade.

7.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.190 restringe-se às hipóteses de ausência de impugnação à execução, não alcançando situações em que houve efetiva resistência processual, ainda que posteriormente considerada inadmissível.

8.

A natureza alimentar e remuneratória dos honorários advocatícios, aliada ao trabalho técnico desenvolvido na fase de cumprimento de sentença, justifica sua fixação quando evidenciada oposição do executado ao adimplemento da obrigação.

9.

O percentual de 10% fixado sobre o valor homologado na fase executiva observa os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, mostrando-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver resistência à execução, ainda que a impugnação apresentada seja posteriormente considerada intempestiva e não conhecida.

2.

A exceção prevista no art. 85, § 7º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de ausência de impugnação à pretensão executória.

3.

A apresentação de impugnação intempestiva caracteriza resistência processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

4.

O Tema 1.190 do STJ não afasta a fixação de honorários quando a Fazenda Pública apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que inadmitida por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º; 525, § 5º; 534; 535; 924, II; 925; 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.190 (REsp nº 2.029.636/SP, REsp nº 2.029.675/SP, REsp nº 2.030.855/SP e REsp nº 2.031.118/SP, Primeira Seção); STJ, AgInt no AREsp nº 1.979.458/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.889.664/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2020, DJe 10.12.2020; TRF4, Agravo de Instrumento nº 5024609-36.2025.4.04.0000/RS, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, 5ª Turma, j. 10.11.2025, DJe 11.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, julgou extinta a execução, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV), deferiu o destaque de honorários contratuais e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase executiva.

Historiando os fatos, DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, JESSICA LAENE PAIVA DE AZEVEDO, ELIZA GARCIA DA CRUZ e LOURDES MARIA PAIVA BATISTA iniciaram a fase de cumprimento de sentença, referente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em demanda indenizatória por acidente de trânsito, sendo o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.427,76 (sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizados, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

No cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou planilha apontando o valor total de R$ 19.319,91 (dezenove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos), incluindo o montante principal atualizado e os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Requereu, ainda, o destaque dos honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento), instruindo o pedido com contrato de honorários com cláusula de cessão de crédito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 525, § 5º, 534 e 535 do CPC, e art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94:

1 -
NÃO CONHEÇO
da impugnação apresentada pelo Município de Tucuruí, por intempestiva;

2 -
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela parte exequente no valor total de R$ 19.319,91 (dezenove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos);

3 -
DEFIRO
o pedido de destaque dos honorários contratuais;

4 -
DETERMINO
a expedição de RPV no valor de R$ 11.759,94 (onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) referente ao dano material, em favor de DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO;

5 -
DETERMINO
a expedição de RPV no valor de R$ 5.039,98 (cinco mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos) referente aos honorários contratuais destacados, em favor de ROMOALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS;

6 -
DETERMINO
a expedição de RPV no valor de R$ 2.519,99 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) referente aos honorários sucumbenciais, em favor de ROMOALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Ente isento do pagamento de custas (Lei nº. 8.328/2015).

Nada mais havendo, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, e no art. 925, ambos do CPC.”

Os Autores interpuseram Embargos de Declaração apontando omissão quanto aos critérios de atualização monetária, bem como, quanto à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença (ID 34809513). Os embargos foram acolhidos e a sentença integrada, para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução homologada, nos termos da sentença de ID. 34809619.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o Município voltou-se especificamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Sustentou a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais quando inexistente impugnação válida à execução, asseverando que, como a impugnação apresentada foi considerada intempestiva e, portanto, não conhecida, seria como se inexistente fosse, afastando-se a resistência apta a ensejar a verba honorária.

Aduziu que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reafirma o entendimento de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de RPV, invocando precedente da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.029.636-SP, nº 2.029.675-SP, nº 2.030.855-SP e nº 2.031.118-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1190).

Ao final, requereu a reforma integral da sentença no tocante aos honorários sucumbenciais fixados na fase executiva, e, subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, que os juros de mora e a correção monetária fossem fixados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como que os honorários fossem arbitrados no mínimo legal. Requereu, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Certidão acostada aos autos atestou que o recurso de apelação foi apresentado dentro do prazo legal e que as partes recorridas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que a matéria versada nos autos não reclama intervenção ministerial, por envolver exclusivamente interesse patrimonial das partes, ausente qualquer hipótese do art. 178 do CPC, devolvendo os autos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, nuclearmente, à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando a impugnação apresentada foi considerada intempestiva, não tendo sido conhecida pelo juízo a quo.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença fora do prazo legal, razão pela qual o magistrado singular deixou de conhecê-la por intempestividade, reconhecendo a preclusão temporal. Não se trata, portanto, de hipótese de ausência absoluta de impugnação, mas de resistência manifestada de forma extemporânea, o que, sob a ótica jurídico-processual, não pode ser equiparado à completa inércia do devedor.

A tese recursal sustenta que, à luz do art. 85, § 7º, do CPC/2015 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1190 dos recursos repetitivos, não seriam devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação válida. Todavia, a interpretação pretendida pelo apelante desconsidera a teleologia do sistema processual vigente e o próprio conteúdo normativo do art. 85 do CPC, que consagra, como regra, a sucumbência como critério objetivo de responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. A redação do dispositivo revela a inequívoca opção do legislador por assegurar a remuneração do patrono também na fase executiva, como forma de reconhecer o labor adicional desenvolvido para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

O § 7º do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Tal dispositivo deve ser interpretado de maneira sistemática e restritiva, sob pena de se esvaziar a regra geral estabelecida no § 1º. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1190, delimitou a controvérsia à hipótese de ausência de impugnação à pretensão executória, não se podendo ampliar tal entendimento para situações em que houve efetiva resistência, ainda que posteriormente fulminada por intempestividade.

Com efeito, a apresentação de impugnação, ainda que extemporânea, evidencia comportamento processual ativo do devedor, que buscou obstar ou retardar a satisfação do crédito, compelindo o exequente a se manifestar e a impulsionar o feito para ver reconhecida a preclusão temporal. Tal circunstância caracteriza resistência à execução, apta a justificar a fixação de honorários advocatícios, sob pena de se premiar a atuação processual negligente ou procrastinatória do ente público.

A doutrina processual contemporânea, a exemplo de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ao comentar o art. 85 do CPC, enfatiza que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e função remuneratória, constituindo expressão do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento da fase processual. No caso vertente, foi o Município quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença, bem como do incidente de impugnação — ainda que intempestivo — e à consequente atuação do patrono da parte exequente.

Ademais, não se pode olvidar que a execução contra a Fazenda Pública, ainda que se processe por meio de RPV, demanda providências específicas, elaboração de cálculos, acompanhamento processual e eventual enfrentamento de manifestações defensivas. A mera circunstância de o crédito estar submetido ao regime de requisição não afasta o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado, o qual deve ser adequadamente remunerado.

No plano jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a fixação de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é regra, sendo a exceção restrita às hipóteses em que não haja resistência alguma à execução. A resistência, como no caso dos autos, ainda que formalmente inválida por intempestividade, não pode ser considerada inexistente para fins de sucumbência, sob pena de distorção do sistema.

No mesmo sentido, colaciono também os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, alegando excesso de execução. O cumprimento de sentença busca o pagamento de atrasados de aposentadoria por tempo de contribuição desde 30/03/2016, e o INSS apresentou impugnação após a homologação dos cálculos do exequente e expedição de requisitórios, suscitando questões como a data de início das parcelas, a inclusão de período rural no cálculo da RMI, a compensação de valores e os índices de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença do INSS, apresentada após a homologação dos cálculos do exequente, está sujeita à preclusão temporal; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, especialmente em execuções sujeitas a precatório, quando há impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A controvérsia levantada pelo INSS na impugnação ao cumprimento de sentença não se enquadra na definição de erro material, que se restringe a equívocos aritméticos ou inexatidões materiais evidentes, sanáveis a qualquer tempo.

4. Divergências sobre critérios de cálculo do *quantum debeatur*, por sua complexidade, deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno da impugnação ao cumprimento de sentença, e a inércia da parte em questionar tais critérios no prazo legal resultou na preclusão consumativa da matéria, impedindo sua discussão posterior.

5.
A impugnação do INSS é intempestiva e está alcançada pela preclusão consumativa, não devendo ser conhecida, pois o INSS foi intimado para se manifestar sobre os cálculos e permaneceu inerte, configurando concordância tácita.

6. São devidos honorários advocatícios em favor do procurador da parte exequente, uma vez que o cumprimento de sentença envolve valor superior a 60 salários mínimos, sujeitando-se ao regime de precatório.

7.
A interpretação *a contrario sensu* do art. 85, § 7º, do CPC, estabelece que são devidos honorários se houver impugnação em execuções por precatório.

8.
O Tema 1.190 do STJ, que afasta honorários em RPV não impugnadas, não se aplica à presente hipótese, seja porque a execução é por precatório, seja porque o cumprimento de sentença foi iniciado após a modulação dos efeitos da tese (01/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

10. A divergência sobre critérios de cálculo em cumprimento de sentença não configura erro material e está sujeita à preclusão, sendo devidos honorários advocatícios quando a impugnação da Fazenda Pública é intempestiva ou não acolhida, especialmente em execuções sujeitas a precatório.

(...)

(TRF-4 - AG: 50246093620254040000 RS, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/11/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 11/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1.
Ressalte-se que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo.

A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 e REsp n. 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020" ( AgInt no REsp 1889664/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 10/12/2020).

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1979458 SP 2021/0270225-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Assim, a manutenção da condenação honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado na fase executiva, revela-se proporcional e em consonância com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não havendo qualquer desarrazoamento ou excesso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Diante de todo o exposto, à luz do ordenamento jurídico vigente, da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, da principiologia da causalidade e da jurisprudência pátria, concluo que a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, mantendo integralmente a sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/06/2026